Tribunal: TJMT
Processo: 1003880-79.2020.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NATHALIA SILVA NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 415.877.568-03 (RECORRENTE), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), EDSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 124.200.596-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO-MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCURSO PÚBLICO.

ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA ORDEM DE NOMEAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES NÃO EVIDENCIADOS. CITAÇÃO OCORRIDA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2021, NOMEAÇÃO EFETIVADA NO MESMO DIA. MULTA INDEVIDA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por NATHALIA SILVA NASCIMENTO FERREIRA objetivando ser nomeada em concurso público pelo o qual foi aprovada e preterida pela administração, bem como postula a condenação em indenização por danos morais.

2. A parte promovente comprova ter sido classificada em 1o lugar para o número de vagas destinadas a PCD no cargo de professora de educação física.

3. No caso, a promovente deveria ter sido a 8a convocada do concurso público, contudo, a sua nomeação não ocorreu, conforme se infere dos documentos anexados a petição inicial.

4. Dessa forma, o Juízo de Origem deferiu a tutela de urgência e determinou a nomeação da promovente, sob pena de fixação de multa em desfavor do Município.

5. Ocorre que a nomeação da promovente ocorreu na mesma data da citação do Município, portanto, não há que se falar em aplicação de astreintes ou descumprimento de decisão.

6. O Supremo Tribunal Federal, através do julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral sob o tema 671, entendeu que, em regra, a posse em concurso público por determinação judicial não configura dano moral, entretanto, em caso de flagrante arbitrariedade do ente público, o dano moral resta configurado.

7.
A preterição da promovente, configura flagrante arbitrariedade da administração, situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano e, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

8. Quantum indenizatório que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual encontra-se adequando ao valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Lucros cessantes não evidenciados.

10. Sentença parcialmente reformada.

11. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por NATHALIA SILVA NASCIMENTO FERREIRA objetivando ser nomeada em concurso público pelo o qual foi aprovada e preterida pela administração, bem como postula a condenação em indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, para nomear a promovente ao cargo pelo o qual foi aprovada em concurso púbico.

A Recorrente NATHALIA SILVA NASCIMENTO FERREIRA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela condenação do Município em danos morais, lucros cessantes e na multa por descumprimento de tutela de urgência.

Já o Recorrente MUNICIPIO DE SORRISO/MT, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela não incidência das astreintes ou a sua devida redução.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021